Tribunal: TJSP
Processo: 1022083-94.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela requerida/apelada da origem e licitude do contrato e débito negativado. Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito e respectiva exclusão da negativação. Inexistência de inscrição preexistente.

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela requerida/apelada da origem e licitude do contrato e débito negativado. Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito e respectiva exclusão da negativação. Inexistência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385, C. do STJ. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022083-
94.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAPHAEL DE
OLIVEIRA
VILAS
BOAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
2
Voto n. 33720
Apelação n. 1022083-94.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Raphael de Oliveira Vilas Boas (gratuidade da justiça)
Apelada: Nextel Telecomunicaçõe Ltda.
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de
reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus
da prova. Ausência de comprovação pela requerida/apelada da
origem e licitude do contrato e débito negativado. Declaração de
inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito e
respectiva exclusão da negativação. Inexistência de inscrição
preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385, C. do STJ. Dano
moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil
reais).
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r. sentença
de fls. 276/278, que julgou improcedente a ação e condenou-o ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, a
qual foi mantida a fls. 303.
Em suas razões recursais de fls. 306/338, o apelante alegou, em
síntese, que nunca firmou nenhum contrato com a requerida/apelada; que impugnou todas
as telas sistêmicas apresentadas pela apelada; que não foi apresentado o contrato objeto da
negativação; que houve injusta negativação; e, que houve dano moral. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 380/391, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que houve regular contratação; que houve negociações
e pagamento de alguns valores; que os débitos são de diversos meses; que restou
demonstrada a inadimplência; que o apelante não se manifestou sobre as outras restrições
no SCPC nem em relação ao e-mail da Yahoo; que não houve dano moral; e, que restou
configurada a litigância de má-fé. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
A fls. 392, foram acolhidos embargos de declaração para revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
3
da tutela concedida a fls. 69/70, com determinação de intimação do apelante para eventual
ratificação das suas razões recursais.
A fls. 400, foi certificado que transcorreu o prazo legal sem
manifestação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Diante dos fatos narrados, dos direitos invocados e do conjunto
probatório produzido nos autos, vejamos:
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado o requerente como consumidor e, de outro, a requerida como fornecedora, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Todavia, diante da alegação do requerente/apelante de inexistência
de relação jurídica, a requerida/apelada não juntou aos autos nenhum contrato ou
documento demonstrando a existência de relação jurídica atinente ao contrato de n.
120120XB6243671 que foi negativado nem a origem do débito inserido no cadastro do
órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
4
No mais, nas telas sistêmicas apresentadas no bojo da contestação
de fls. 80/89 não se verifica nenhuma referência ao mencionado contrato negativado, as
quais, por terem sido unilateralmente produzidas, não têm o condão de afastar o ônus
probatório imposto à requerida/apelada.
Ainda, é importante ressaltar que a requerida/apelada não juntou
aos autos nenhuma gravação das alegadas negociações realizadas com o autor/apelante, e,
quando instada a comprovar as negociações mencionadas nas telas sistêmicas, apenas
informou a fls. 203/204 que “o parcelamento foi concretizado via boleto bancário”, mas
também não juntou aos autos nenhum boleto para comprovar sua alegação.
Quanto à resposta a ofício da Yahoo! Do Brail Internet Ltda.
apresentada a fls. 261, verifica-se que nela constou expressamente que:
“A OATH Brasil disponibiliza o dados cadastrais da
conta de e-mail raphael.oliveiravb@yahoo.com.br,
eventualmente disponíveis em seus provedores, cuja
veracidade não pode ser atestada, exceto no que tange
aos números de IP1 utilizaods no momento de criação e
alterações da conta de e-mail em questão (Anexo I)”.
Ainda, em nota de rodapé referente a IP1, também constou
expressamente que:
“Ressaltamos, contudo, que informações relativas a
números de IP não são geradas, nem atribuídas pela
Oath Brasil, sendo apenas capturadas pelos servidores
desta. Informações sobre números de IP podem,
eventualmente, ter sua autenticidade e confiabilidade
afetadas por questões de natureza técnica inerentes à
rede mundial de computadores, tais como, por exemplo,
a existência de “VPNs” (Virtual Private Networks), em
relação as quais a Oath Brasil não possui ingerência,
nem condições técnicas de exercer controle.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
5
Portanto, de rigor reconhecer que tal documento não tem o condão
de afastar a presumida veracidade das alegações do autor/apelante.
Diante de tal contexto fático-jurídico em que a requerida/apelada
não se desincumbiu do seu ônus processual, mostra-se imperiosa a declaração de
inexistência da relação jurídica entre as partes e a respectiva inexigibilidade do débito
negativado, bem como a determinação de retirada do mencionado débito do cadastro de
devedores dos órgãos de proteção ao crédito, restando, por consequência, afastada a
alegação de litigância de má-fé.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14,
do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das circunstâncias, não existindo
medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, as
negativações decorrentes de contratos e débitos não comprovados, sem cadastros
desabonadores anteriores, por si só, gera danos de ordem moral. Desse modo, indubitável a
ocorrência de dano moral, destacando que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido
de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a
caracterização do dano moral, bastando a demonstração
do ilícito para que, com base em regras de experiência,
possa o julgador apurar se a indenização é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
6
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS); e, "Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS).
No mais, não há o que se falar em aplicação ao presente caso da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme se verifica na
resposta a ofício do SCPC de fls. 213/214, a inclusão do débito ora discutido se deu em
09/09/2015, quando não havia nenhum outra negativação, visto que as duas restrições
anteriores já tinham sido canceladas em 09/01/2014.
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano moral,
a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a
inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1 ;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
7
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2 ; e, “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado
pelo Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de inscrição
indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a
indenização por danos morais em valor equivalente a
até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que o requerente, com certeza,
sofreu constrangimento, frustração e humilhação pela injusta negativação do seu nome.
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostrou-se justa e
adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022083-94.2017.8.26.0002 -Voto no 33720 e
8
razoabilidade, a fixação da indenização, a título de reparação por dano moral, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Por outro lado, merece acolhimento o pleito de contagem dos juros
moratórios a partir do evento danoso, ou seja, da data da negativação, uma vez que restou
reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a ilicitude da
conduta da requerida/apelada, nos termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que tem o seguinte teor:
“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do
evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL,
julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao presente recurso para declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes e a inexigibilidade do débito negativado, bem como para condenar a requerida a
excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação a tal débito, no prazo
de 5 dias da publicação do presente acórdão, com a devida comprovação nos autos, sob
pena de multa diária de R$100,00, bem como para condenar a requerida ao pagamento do
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, devidamente
acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362,
do C. STJ), com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e de juros de mora de 1% a partir da data da negativação por se tratar de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54, do C. STJ.
Em decorrência do ora decidido, a requerida deverá arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários ora fixados em 10% do
valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator